Tribunal: STF
Processo: ADI 7459
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de contas estadual. Procedimento de análise prévia de seletividade no âmbito de denúncias recebidas por corte de contas. Competência de áreas técnicas. Análise da possibilidade de mitigação das atribuições constitucionais de corte de contas.



    I. Caso em exame



    1. A ação direta tem por objeto normas do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que disciplinam, no âmbito de denúncias por si recebidas, o procedimento de análise prévia de seletividade do objeto de controle previsto no art. 177-A do Regimento Interno do Tribunal. 



    2. Segundo o autor, a atuação da unidade técnica da Corte de Contas em relação ao procedimento acarretaria violação da Constituição, porquanto sobreporia o entendimento da unidade técnica ao do relator do processo, usurpando-se, assim, as funções de controle constitucionalmente conferidas aos membros do Tribunal de Contas. 



    II. Questão em discussão



    3. Preliminares. Alterações normativas subsequentes ao ajuizamento da ação e alegação de que o ato impugnado possui natureza regulamentar. 



    4. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se as competências atribuídas às unidades técnicas da Corte de Contas Estadual para realizar a análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle configuram usurpação da função constitucional de controle atribuída aos membros das Cortes de Contas. 



    5. O procedimento de análise prévia de seletividade do objeto de controle pode concluir pela instauração de ação de controle externo, a cargo da própria Corte de Contas, ou pela ação direta dos órgãos jurisdicionados, por meio das respectivas unidades de controle interno, caso no qual a Corte de Contas não atuará.



    III. Razões de decidir



    6. As alterações normativas que se sucederam após o ajuizamento da ação não alteraram o cerne da controvérsia, qual seja, a previsão de realização de procedimento de análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle, que permanece vigente. Conhecimento da ação. 



    7. As normas do regimento interno da Corte de Contas Estadual em questão se revestem de abstração, generalidade e primariedade suficientes para se submeterem ao controle concentrado de constitucionalidade. Conhecimento da ação.



    8. O procedimento de análise prévia de seletividade é instrumento para que a Corte de Contas conheça o objeto da denúncia e possa mensurar os impactos e as repercussões da irregularidade apontada, de modo que a Corte de Contas atue apenas quando presentes materialidade, relevância, oportunidade, risco, gravidade, urgência e tendência que justifiquem uma ação de controle externo.



    9. O Tribunal poderá priorizar esforços em ações de maior impacto em termos sociais, financeiros e orçamentários, evitando que o controle externo atue em questões menores cujo custo seja maior do que eventual benefício. Observância ao princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Carta.



    10. Compete às áreas técnicas da Corte de Contas apenas a realização da análise prévia de seletividade, ao fim da qual elas poderão apresentar proposta de extinção dos feitos ou de instauração de controle interno ou externo, cabendo sempre a decisão final aos conselheiros, os quais exercem as competências deliberativas atribuídas constitucionalmente aos tribunais de contas.



    11. Não há mitigação do poder fiscalizatório ou supressão da competência dos membros do Tribunal de Contas Estadual. 



    IV. Dispositivo



    12. O Supremo Tribunal Federal conhece da ação e a julga improcedente.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 71 e 75.